Tribunal: TJES
Processo: 5005247-09.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005247-09.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ANA PAULA SILVA SIMOES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005247-09.2023.8.08.0021

RECTES.: ANA PAULA SILVA SIMOES e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECDAS.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, BANCO BRADESCO SA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e ANA PAULA SILVA SIMOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA RECONHECER DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados da autora no Id. 12354267 e da ré Fundo de Investimento no Id. 12354287.
Contrarrazões da autora no Id. 12354294.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 12354267), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré Fundo de Investimento (Id.
12354287
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motiv
o pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12354260), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por todo o exposto, julgo: a) PROCEDENTE para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 2.478,19 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), devendo as rés providenciarem a baixa do registro da dívida. b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais sob o argumento de que a autora possuía um débito com o Banco Bradesco em 2015, de R$ 1.414,26, mas realizou acordo com o banco e pagou R$ 141,43. Ocorre que 05 anos depois, ao consultar o site da Serasa, descobriu que as rés Fundo de Investimento e Recovery estão cobrando essa mesma dívida do Bradesco. Além disso, a autora está recebendo ligações e mensagens com cobranças. Requereu declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.478,19 e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da r. sentença, requerendo o deferimento do dano moral.

Por sua vez, a ré/
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o crédito em que se funda a ação foi objeto de cessão entre o Banco Bradesco, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com a parte autora. Requereu ainda a suspensão do feito, ante o Tema Repetitivo 1264 do STJ.

SUSPENSÃO - TEMA REPETITIVO 1264 DO STJ

O Tema Repetitivo 1264 se refere à definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

O presente processo tem por finalidade a declaração de inexistência do débito em função da suposta ilegitimidade da cobrança dos débitos, pois a dívida já foi quitada, em nada se relacionando com a possibilidade ou não de cobrança extrajudicial da dívida.

Assim, afasto a aplicação da determinação de suspensão contida no Tema Repetitivo 1264, por se tratar de ação com fundamento e objeto diferentes do afetado no IRDR.

MÉRITO (RECURSO DA RÉ)

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação dos serviços impugnados pelo autor de que não contratou, haja vista que não houve juntada de contrato assinado, instando consignar que se as partes possuem relação jurídica entre si, bastasse que a ré/recorrida elencasse aos autos o contrato estipulado entre as partes e que neste se constasse a contratação dos serviços que a consumidora não reconhece, o que não se verifica. Dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço em relação aos serviços impugnados pela demandante, já que a empresa recorrida não comprova a efetiva contratação da consumidora nesta diapasão.

A ré alega que o débito questionado decorre de obrigação contraída pela parte recorrida com a empresa Banco Bradesco, sendo que mencionada empresa transferiu a obrigação via cessão de crédito. Ocorre que ante a ausência de provas contundentes e efetivas a demonstrar a contratação do serviço pela Recorrente, e, por conseguinte, a existência de dívida legítima capaz de justificar a sua cobrança, entendo estar evidenciada a conduta ilícita da Ré, consubstanciada na cobrança indevida de débito.

Sequer foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a existência de um contrato entabulado entre a parte Autora e o Banco Bradesco. Não há informação sobre a origem do débito, se é uma compra, um empréstimo, financiamento, entre outras hipóteses.

Não se desconhece que o entendimento do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. No entanto, tal posicionamento não afasta o ônus do atual devedor de comprovar a natureza da dívida.

Por sua vez, a autora demonstrou que já possuiu dívida com o Banco Bradesco, mas já paga desde 2015 (Id. 12353718), não tendo a parte ré impugnado tal documento.

Observa-se que os argumentos da Recorrente são genéricos, não se desincumbindo da regra do art. 373, II do CPC, de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora.

Assim,
voto pela manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito de 2.478,19 e determinou a imediata baixa do registro da dívida.

DANOS MORAIS (RECURSO DA PARTE AUTORA)

Quanto à indenização por danos morais
, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com a consumidora, e, pelos motivos expostos,
vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela parte ré.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso inominado da autora
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença p
ara JULGAR PROCEDENTE, o pedido de danos morais, CONDENANDO as Recorridas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, BANCO BRADESCO S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, solidariamente, a indenizarem a Recorrente
ANA PAULA SILVA SIMOES
, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diante do provimento do recurso autoral, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)